Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.
1. Conforme as disposições do CPC, artigos 133 a 137, na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida por petição autônoma em autos apartados, deve ser instaurado o incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação, pelo requerente, do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
2. Não há a exigência de demonstração liminar dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, mas tão-somente do preenchimento dos pressupostos legais para a instauração do incidente processual, sob pena de impor, indevidamente, prova pré-constituída ao postulante.
3. Recurso conhecido e provido.